Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. A credora SÔNIA MARIA BARBOSA AZEVEDO formulou pedido de preferência constitucional (ID 13742476). Com efeito, a competência para apreciar pedido de preferência constitucional nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. 2. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (IDs 13677145, 13677911, 13677913, 13677917). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional, caso venha a ser deferido pela Vara de Ações Previdenciárias à credora SÔNIA MARIA BARBOSA AZEVEDO. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação à credora SÔNIA MARIA BARBOSA AZEVEDO no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório